Tribunal: TJMT
Processo: 1004241-17.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004241-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), JEAN RICARDO BURIN - CPF: 580.948.909-59 (AGRAVANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (AGRAVADO), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 700.992.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A ausência de um dos requisitos, enseja no indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004241-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JEAN RICARDO BURIN

AGRAVADO: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JEAN RICARDO BURIN
contra decisão proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 1003568-13.2022.8.11.0015, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada contra
ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA,
em que se indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A agravante diz que, “
quando da oposição dos embargos, constava na execução o valor da causa, referente ao débito exequendo atualizado, era de R$ 105.639,65 (cento e cinco mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos).
”.

Afirma que “
os bens oferecidos em caução garantem a totalidade da dívida executada, haja vista que este era o valor à época.
”.

Expõe que
“a fim de demonstrar que o Agravante age em boa-fé, em virtude da colaboração processual, para que não haja mais discussões a acerca de que os bens ofertados em caução não garantem o juízo, apresenta mais um bem, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a fim de reforçar a garantia do juízo.”.

Argumenta que
“A PROBABILIDADE DO DIREITO é a prova capaz de demonstrar que o Agravante é detentor de direito, no caso, evidencia-se a probabilidade do direito material, conforme aduzido na presente ação, caracterizando o abuso de direito pela execução de duplicatas evidentemente indevidas, pois claramente não foram assinadas pelo Embargante, causando graves prejuízos ao Embargante.”.

Saliente que
“O PERIGO DE DANO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO justifica-se pelo fato da parte Agravante ter seu patrimônio atingido por penhora e restrições de forma excessiva e abusiva, pois se constata que o juízo está devidamente seguro, com o oferecimento de caução real no valor superior ao débito atualizado.”.

Requer o deferimento da liminar para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, para conceder o efeito suspensivo na ação de execução nº 1015483-93.2021.811.0015, com provimento ao final (id. 160320693).

A liminar recursal foi deferida (id. 160722183).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 163253189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JEAN RICARDO BURIN
contra decisão proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 1003568-13.2022.8.11.0015, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada contra
ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA,
em que se indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Opostos os embargos à execução pelos agravantes, o MM. Juiz os recebeu sem o pretendido efeito suspensivo.

O artigo 919, §1º do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam acerca da matéria:

“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. Não há discricionariedade judicial, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)”
(in Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).

Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constatada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o Magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.

Pois bem.

Analisando com profundidade os documentos apresentados pelo agravante e os constantes na ação de referência, entendo que trazem a segurança jurídica para garantir a execução, como bem determina o Art. 919 do Código de Processo Civil, já mencionado, isto porque, os documentos não revelam o agravante como fiel proprietário dos bens, de tal modo que tratam-se de máquinas agrícolas que estão sujeitos a depreciação do tempo e que, em alguns casos, possuem vícios ocultos.

Assim, não há qualquer garantia da execução, de modo que, vislumbro não existir quaisquer elementos suficientes para a modificação da decisão agravada e, via de consequência, conferir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Assim, o agravante não apresenta elementos suficientes a comprovar a presença dos requisitos do artigo 300 do
CPC (“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”)
, nem mesmo os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Nessa fase processual, entendo que a medida mais correta é a manutenção da decisão agravada.

Eis a jurisprudência:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC. A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir tanto a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, quanto a suspensão da negativação do devedor”
(N.U 1007090-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, publicado no DJE 05/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo”
(N.U 1012328-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021).

“AGRAVO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – EMBARGOS RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 919, §1º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses pressupostos, há que ser indeferido o efeito suspensivo.”
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI Nº 1006841-84.2018.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 15/08/2018 - DJE 16/08/2018).

“AGRAVADO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. O art. 919, § 1º, do NCPC, prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua concessão como medida excepcional, quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na situação dos autos, a execução ainda não está totalmente garantida, não havendo, portanto, falar na suspensão do feito executório. RECURSO AO QUAL SE PROVIMENTO”
(TJRS, Agravo de Instrumento nº 70069165009, 17ª Câmara Cível, Relatora: Marta Borges Ortiz, Julgado em 16/06/2016).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023